Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707428-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM DE CASTRO SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar apontada pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 26837856, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 18:35:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator